Tribunal: CARF
Processo: 16561.000208/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000208/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
PAULO JOSE SACCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta.
APURAÇÃO FISCAL. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE ANUAL.
Todos os rendimentos auferidos pelos contribuintes do imposto de renda estão
sujeitos à apuração do ajuste anual, ressalvados os rendimentos isentos e não
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva.
ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, seja por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento, seja em razão de que tais argumentos foram
submetidos à avaliação do judiciário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000208/2008-79
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000208/2008-79

Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 316/326 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário: 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, por meio do qual foi formalizado o
crédito tributário de R$ 1.963.491,21 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF, além dos acréscimos legais, com a consideração de que o mesmo encontra-se
com a exigibilidade suspensa por força de medida judicial.
O lançamento reporta-se à constatação de omissão de rendimentos, em face da
classificação indevida, na declaração de ajuste anual do exercício 2004, ano-calendário
2003, como isentos, dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica como remuneração
pelo trabalho, conforme detalhado em Termo de Verificação Fiscal, às fls. 273/277.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado, por via postal, em 20/12/2008 (fl. 278), o interessado, por intermédio de
procurador (fl. 300), apresentou, tempestivamente, em 16/01/2009 (fl. 314),
impugnação (fls. 280/298), instruída com documentos (fls. 301/313), a seguir
sintetizada.
Em descrição aos fatos, diz haver firmado contrato de natureza civil de adesão ao
“Plano de Incentivo à Participação no Capital Acionário da PANAMCO” com a
empresa PANAMERICAN BEVERAGES INCORPORATION, recebendo o direito de
comprar ações da PANAMERICAN BEVERAGES INCORPORATION; que, com a
incorporação da empresa pela FEMSA, houve rescisão unilateral do contrato, o que
implicou indenização a fim de reparar o dano patrimonial sofrido; que ajuizou mandado
de segurança contra a exigência de IRRF relativo à indenização recebida da empresa
PANAMCO, obtendo liminar para que efetuasse o depósito do valor referente ao
imposto de renda e sentença concedendo a segurança; que a fiscalização, mesmo diante
do depósito da integralidade do valor do imposto de renda, efetuou o ato administrativo
de lançamento, exigindo juros de mora e multa de ofício.
Quanto às razões de direito, esclarece que, em face da ação judicial acerca dos valores
recebidos a título de stock option, não discutirá no presente processo se as verbas são
tributáveis ou não, dizendo limitar-se a questionar a alíquota aplicada pela fiscalização,
os juros e a multa. Cita, a respeito, jurisprudência administrativa.
No que tange à multa de ofício e aos juros, sob o argumento de haver efetuado o
depósito à alíquota de 15%, inclusive juros e multa, considerando que o recebimento
ocorreu em maio de 2003, ao passo que o depósito em dezembro de 2003, contesta a
exigência no lançamento, fundamentando-se no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, e em
jurisprudência administrativa que transcreve.
Em relação à alíquota do imposto de renda aplicável, caso os rendimentos sejam tidos
como tributáveis, refuta a de 27,5%.
Descreve o objetivo do “Plano de Incentivo à Participação no Capital Acionário da
PANAMCO”, aduzindo que sua adesão ocorreu pela expectativa de ganho patrimonial e
com a assinatura de “Acordo de Concessão”, sendo a execução do contrato estabelecida
pelo período máximo de dez anos, em que poderia exercer o direito de opção de compra
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000208/2008-79

das ações não estatutárias, cabendo-lhe a escolha desse momento. Salienta que o
contrato previa, para o participante, a obrigação de arcar com o custo da aquisição da
ação, o que argumenta ter sido ignorado pela fiscalização, que entendeu que o valor
percebido teria natureza salarial, tributável à alíquota de 27,5%.
Defende, assim, que as verbas decorrentes de stock option, caso tributáveis, advêm de
ganho de capital, resultante entre o valor de compra e o valor de venda.
Nesse sentido, sustenta que detinha direito de opção de ações, o qual, em razão da venda
do controle acionário da empresa, teve de ser exercido, com o recebimento de R$
7.139.968,03, que é a diferença entre o valor de compra e o valor de venda.
Acrescenta que “no programa de stock option o custo da ação é de responsabilidade do
participante, sendo que, caso o mesmo exerça esse direito, deverá vender a integralidade
de suas ações, sendo lhe devido apenas a diferença entre o valor de venda e o valor de
compra, que fora anteriormente determinado”.
Cita trecho de manifestação do representante da Fazenda Nacional nos autos do
mandado de segurança, no sentido de que, caso tributável a verba, decorreria de ganho
de capital, bem como transcreve ementas de soluções de consulta da Receita Federal.
Argumenta, ainda, que a tributação prevista no art. 620 do RIR/1999 aplica-se apenas
aos casos de rendimentos do trabalho, o que não é caso, o que ilustra com jurisprudência
do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
Pelo exposto, requer o cancelamento do auto de infração, tendo em vista que o valor
exigido foi integralmente depositado à alíquota de 15%, que sustenta ser a aplicável,
caso a verba seja tributável.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente autuação, conforme ementa abaixo (fl. 316):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta.
APURAÇÃO FISCAL. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE ANUAL.
Todos os rendimentos auferidos pelos contribuintes do imposto de renda estão sujeitos à
apuração do ajuste anual, ressalvados os rendimentos isentos e não tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 329/358 em que alegou em apertada síntese: (a) decadência; (b) da não omissão
de rendimentos e da operação; e (c) do processo judicial – natureza indenizatória.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000208/2008-79

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do processo judicial – natureza indenizatória – concomitância – MS –
Súmula CARF n° 1
Apesar de apresentado o recurso voluntário tempestivamente, o contribuinte
trouxe matéria, sob a qual não se instaurou o contencioso, de modo que se trata de inovação
recursal, estando preclusas tais alegações, razão pela qual não devem ser conhecidas por este
Conselho, haja vista que não foram alegadas em impugnação. O conhecimento destas alegações
ocasionaria indevida supressão de instância administrativa.
Extraímos do voto condutor do acórdão recorrido que:
O contribuinte impetrou ação judicial em mandado de segurança (no
2003.61.00.0376737), em face do Delegado da Administração Tributária da Receita
Federal em São Paulo, objetivando afastar a tributação, pelo imposto de renda, das
verbas que teria recebido em decorrência de resilição de contrato que lhe permitiria
adquirir participação acionária da empresa PANAMCO.
(...)
O impugnante esclarece não discutir neste processo administrativo a natureza tributária
dos rendimentos, eis que a matéria encontra-se submetida à instância judicial.
Questiona, por outro lado, a multa e os juros que suscita terem sido aplicados, além da
alíquota do imposto de renda, sob o argumento de que os rendimentos, se tributáveis,
decorreriam de ganho de capital, sujeito ao imposto de 15%.
(...)
Alega que a decisão judicial reconheceu que o ganho oriundo da recompra de
ações não era tributável.
Entretanto, esta questão não será objeto de apreciação nos presentes autos, tendo
em vista o disposto na Súmula CARF n° 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por outro lado, trouxe tais alegações somente agora, em sede de recurso
voluntário.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000208/2008-79

Merece destaque o fato de que as alegações trazidas em recurso não se enquadram
nas hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, não conheço em parte do recurso por este tratar de temas estranhos ao
litígio instaurado com a apresentação da impugnação.
Por outro lado, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, por força do art. 16, inciso III e §4o, do Decreto 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifou-se)
Conforme já referido no tópico anterior, ocorre que nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Decadência
Com relação à alegação de decadência, alega o recorrente que teria transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que à época da recompra das ações, fevereiro de 2003, apurou-
se a quantidade de opções que tinha direito.
Por outro lado, alega que o valor decorre de ganho de capital, motivo pelo qual,
houve a incidência do Imposto de Renda à alíquota de 15%.
Entretanto, a autuação decorreu da omissão de rendimentos
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Quanto à decadência, a primeira premissa a ser estabelecida para o deslinde do
presente caso é a de que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, é
complexivo, ou seja, leva-se em consideração o período mensal, mas só se aperfeiçoa no dia 31
de dezembro de cada ano, nos termos do disposto na Súmula CARF n° 38.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000208/2008-79

Sendo assim, para o ano-calendário de 2003, verifica-se nos autos que houve
pagamento de imposto sobre a renda, conforme se constata da declaração do contribuinte, mais
especificamente à fl. 278., nos termos do disposto na Súmula CARF n° 123:
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, deve ser aplicado ao contribuinte, o disposto no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional – CTN, que dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Entretanto, contando-se o prazo, para o ano-calendário 2003, a data inicial para
contagem do prazo decadencial é 31/12/2003 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2008. O contribuinte foi cientificado do lançamento no dia 20/12/2008, dentro do prazo de
5 anos, de modo que não procede a sua alegação.
Da não omissão de rendimentos e da operação
O recorrente alega que não houve a omissão de rendimentos, nos seguintes
termos:
No caso em tela, o Recorrente somente readquiriu a condição de residente fiscal no
Brasil no ano de 2002, todavia, nesse período, as ações da PANAMCO estavam em
baixa na New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de Nova Iorque), com preço
médio de US$ 10,00. Note que o preço de concessão do último lote de opção de compra
concedido ao Recorrente no ano de 2002 foi no valor de US$ 8,86, ou seja, a ação da
empresa no ano de 2002 estava depreciada, fazendo com que o Recorrente não tivesse
no ano de 2002 nada a declarar, pois todas as opções atribuídas foram em preço superior
ao de valor de mercado da ação no ano de 2002. Analisando o documento 01, verifica-
se que todas as opções de compra de ações foram atribuídas a preço superior ao valor de
cotação no ano de 2002, ou seja, as opções não tinham valor e, consequentemente, não
constituíam patrimônio declarávc1. Não obstante, o fato gerador do imposto de renda
da pessoa física é a disponibilidade jurídica e financeira do bem (regime de caixa).
No contrato de stock option plan, o Recorrente só poderia exercer a opção de compra e
venda após 05 anos da concessão da opção de compra, ou seja, não havia a
disponibilidade jurídica do bem, pois este não poderia dispor livremente do mesmo.
Entretanto, suas alegações não prosperam.
Conforme se verifica dos presentes autos, o recorrente partiu de premissa
equivocada, ao entender: 1) os valores recebidos tem natureza indenizatória e 2) os valores
recebidos seriam considerados como ganho de capital, sujeitos, assim, à alíquota de 15% (quinze
porcento).
Logo, não prospera tal alegação do contribuinte.
No caso em questão, há nota de processo dispondo:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.728 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000208/2008-79

O depósito vinculado à ação judicial foi transformado em pagamento definitivo. Vide e-
dossiê no 13032.024750/2019-60.
Apesar da conversão do depósito judicial transformado em pagamento definitivo,
merece destaque o fato de que os presentes autos a alíquota aplicável foi a de 27,5% e no
Mandado de Segurança, utilizou-se a alíquota de 15%.
Conclusão
Diante do exposto, em não conhecer em parte do recurso voluntário, seja por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento,
seja em razão de que tais argumentos foram submetidos à avaliação do judiciário. Na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 411
DF CARF MF
Original